Tribunal: TJSP
Processo: 0004497-19.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime aberto. Recurso do Ministério Público pretendendo reforma da r. decisão. Admissibilidade. Pratica faltas graves. Atestado comprobatório de mau comportamento. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Agravo provido, com recomendação.